Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. SRC/BACEN. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO DE CRÉDITO. PROVIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A existência de erro material no texto do acórdão, decorrente da remissão a situação jurídica distinta da referida nos autos importa em erro material sanável por meio do acolhimento dos embargos de declaração.

3. O Juízo singular, em antecipação dos efeitos da tutela, determinou que os agravados, ora embargados, se abstivessem de incluir o nome dos agravantes, ora embargantes, em cadastros de proteção ao crédito. Isso não obstante, a instituição financeira embargada incluiu o nome do embargante no Sistema de Informações de Crédito. 3.1. Por ocasião do cumprimento de sentença, foi afastada a multa cominatória ao argumento de que a decisão mencionada foi restrita aos cadastros de proteção ao crédito e a aos cartórios de protesto. 3.2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) tem natureza de cadastro de proteção ao crédito.

4. O Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) é alimentado pelas instituições financeiras e tem as seguintes finalidades, nos termos do art. 2o da Resolução no 4.571/2017 do Banco Central do Brasil: “Art. 2o O SCR tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”.

5. Nota-se que em razão da natureza de cadastro restritivo do Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) a inclusão do nome dos embargantes violou decisão judicial e causou abalo de crédito. Assim, deve ser aplicada ao caso a multa cominatória fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento provido.